Tribunal: TJSP
Processo: 1503064-22.2019.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1503064-22.2019.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
WILLIAM MARTINS DE SOUZA, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
rejeitaram os embargos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503064-22.2019.8.26.0472/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração em ApCrim no 1503064-22.2019.8.26.0472/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Embargada: 2a Câmara de Direito Criminal.
Voto no 42.769 - Relator.
O acórdão de fls. 272/277 foi alvo de Embargos de
Declaração opostos às fls. 01/05 pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com efeitos de pré-questionamento, ao argumento de que a decisão
colegiada se ressente de omissão, porque as condenações afastadas na majoração
a título de maus antecedentes poderiam ser utilizadas para majorar a pena como
reincidência, pretendendo pronunciamento sobre o alcance da compensação da
reincidência com a confissão espontânea.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
O réu foi condenado em Primeiro Grau a cumprir
pena de oito (8) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar oitocentos
e dezesseis (816), por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Recorreu e a Turma Julgadora deu provimento parcial
ao apelo, reduzindo a pena a cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500)
dias/multa.
A Turma Julgadora justificou motivadamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503064-22.2019.8.26.0472/50000 -Voto no
3
afastamento da majoração na primeira fase: “A pena comporta reparo, porque as
condenações utilizadas para majorá-la a título de maus antecedentes foram
impostas pela prática do delito tipificado no artigo 28, da Lei Antidrogas, e de
acordo com entendimento que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 5a Turma. HC 453.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado
em 04/10/2018; STJ. 6a Turma. REsp 1672654/SP, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, julgado em 21/08/2018), a condenação por porte de drogas para
uso próprio não configura reincidência. E se não gera reincidência, não se
presta a justificar a elevação da sanção a título de maus antecedentes, porque
tenho entendido que na sistemática do Código Penal pátrio a recidiva sempre
recebe do legislador tratamento mais rigoroso que os maus antecedentes”.
As certidões de fls. 36, 37 e 38 revelam que o réu
sofreu as seguintes condenações:
Proc. 0009773-11.205, pena de advertência, por
infração ao art. 28, da Lei 11.343/06;
Proc. 0001645-17.2014, pena de advertência, por
infração ao art. 28, da Lei 11.343/06;
Proc. 0000240-38.2017, pena de prestação de serviços
à comunidade, por infração ao art. 28, da Lei 11.343/06;
No proc. 0007837-68.2011 houve transação penal.
A Turma Julgadora entendeu que nenhum desses
apontamentos era apto a justificar acréscimo da pena.
O réu registra também duas condenações pena prática
de furto:
Proc. 008550-43.2011, pena de dois anos de reclusão
e dez dias/multa, por infração ao art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal;
Proc. 0000046-9.2015, pena de um ano de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503064-22.2019.8.26.0472/50000 -Voto no
4
dez dias/multa, por infração ao art. 155, “caput”, do Código Penal.
Como no proc. 008550-43.2011 o Juízo da Execução
declarou a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva (fls. 38), subsiste apenas a condenação imposta no proc.
0000046-9.2015 apta a gerar reincidência.
E a reincidência foi compensada com a atenuante
aludida no acórdão.
Enfim, a decisão colegiada não se ressente do vício
apontado.
Ante o exposto, o meu voto propõe a rejeição dos
embargos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503064-22.2019.8.26.0472/50000 -Voto no
5